Tribunal: CARF
Processo: 10820.720968/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720968/2019-74
ACÓRDÃO
1402-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO COMERCIAL ECONOMIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO DA
MATÉRIA
EM
SGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIALIDADE
DE
SEU
CONHECIMENTO.
Não contestada a matéria central em 1a Instância, cujo acórdão, por este
motivo, deixou de conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada, caracterizada está a preclusão administrativa relativamente
às questões meritórias, impossibilitando o conhecimento do recurso
voluntário, salvo se suscitada tal prejudicial, o que não ocorreu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso voluntário, por preclusão administrativa.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720968/2019-74
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 18 de dezembro de 2019 (fls. 46/48 –
numeração digital), que não conheceu da manifestação de inconformidade (fls. 36/39) oposta ao
decidido pela DRF/ARAÇATUBA/SP, por sua SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA –
SAORT mediante o Despacho Decisório no 10820/280/2019, de 30/07/2019(fls. 28/31)
Segundo consta dos autos, a contribuinte informou ter direito à compensação
declarada no PER/DCOMP n.°41188.00145.090418.1.3.02-8907(fls. 2/9), no valor original de R$
196.071,55, montante relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre/2017 e que foi
contraposto aos seguintes débitos:

Analisando o pleito de forma manual (não eletrônica), a unidade de origem
indeferiu o pedido, conforme razões expostas no referido Despacho Decisório no 10820/280/2019,
de 30/07/2019 (fls. 28/31):

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720968/2019-74
3

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720968/2019-74
4
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs a MI acima referida (fls. 36/39,
alegando, em síntese e como ponto central de sua defesa, ter sido enganada por “consultor” por
ela contratado e que, de fato o direito creditório não existe.
Literalmente (fls. 38/39):

Subindo os autos à apreciação da DRJ/JFA foi proferido Acórdão pela 2a Turma
que entendeu por “não conhecer” da MI, pelas razões expostas no voto condutor (fls. 47/48):
“Pelo que se pode verificar do relatório, vem a contribuinte apresentar
concordância em relação à inexistência do direito creditório invocado.
Vejamos:
"16- Como já dito, a divergência apurada, se deu por intervenção de
terceiros, que abusando do poder outorgado por procuração, inseriu
dados não consistentes com a contabilidade da contribuinte, uma vez
que, perante os registros contábeis, não existe tal montante a ser
creditado. Assim, o erro grosseiro praticado pelo consultor, visto a
divergência entre a contabilidade, DIPJ, DCTF e os Per/Dcomps."
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720968/2019-74
5
Bem, como se sabe, as Delegacias de Julgamento, órgão de
julgamento como o próprio nome indica, têm competência para atuar
na solução de litígios administrativos, ou seja, para dar solução ao
processo administrativo fiscal, devendo este ser visto e entendido pelo
conceito de lide administrativa.
Na lição de Marcus Vinicius Neder e Maria Teresa Matinez Lopez
(Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, 2002, p.. 22) o
emprego, no texto constitucional, das “expressões “litigantes” e
“processo administrativo” e nele garantindo o exercício dos direitos
do “contraditório” e da “ampla defesa”, explicita a existência, antes
controversa, de “lide administrativa” e confere competência ao
processo administrativo para prevenção de conflitos de interesses que
envolvam a Administração Pública” (grifei)
Portanto, é imprescindível, para existência do processo administrativo
fiscal (aquele regulado pelo Decreto no 70.235/72), a existência de
lide, ou seja, de um conflito de interesses entre o contribuinte e a
administração tributária.
Como a lide administrativo-fiscal é inaugurada com a apresentação da
discordância do contribuinte em relação a um ato ou decisão da
administração tributária (no caso, o despacho decisório), é necessário
que haja, preliminarmente, um ato administrativo que vai de encontro
aos interesses do contribuinte e que este apresente, tempestivamente,
suas razões de discordância que, naturalmente, deverão ter relação
com os fundamentos do ato/decisão atacado. Somente após
instaurado o processo administrativo fiscal terá a Delegacia de
Julgamento competência para se manifestar sobre a controvérsia.
No caso concreto, como vimos, o ato administrativo essencial à
instauração e existência de uma eventual lide foi regularmente
realizado e está fundamentado de forma bastante clara e objetiva.
A peça em que a contribuinte deveria fazer sua defesa, trazendo
argumentos para tentar afastar as conclusões do fisco, veio apenas
confirmar que o direito creditório não existe.
Vê-se que é impossível que nessas circunstâncias esta Delegacia de
Julgamento tome qualquer decisão, uma vez que não existe litígio
instaurado, ante a ausência de fundamentos dirigidos ao indeferimento
do direito creditório.
A matéria é tratada nos art. 16, inciso III, e 17 do Decreto no
70.235/72 que, embora utilize a expressão "impugnação", é
plenamente aplicável aos casos de manifestação de inconformidade:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
...
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720968/2019-74
6
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
...
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)"
Assim, resta configurada a ausência de competência desta unidade de
julgamento atuação, devendo ser considerada não conhecida a
manifestação por ela apresentada”.
Cientificada em 31/07/2020 (fls. 55), a contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls.58/60), basicamente reproduzindo o quanto afirmado na MI.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720968/2019-74
7
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 31/07/2020
– fls. 55 – o RV foi protocolizado em 02/09/2020 – fls. 56 e confirmado pelo Despacho da
autoridade preparadora – fls. 61), a assinatura fez-se pelo portal “e-cac” e os demais pressupostos
para sua admissão foram atendidos, pelo que o recebo, mas dele NÃO CONHEÇO, pelos motivos
abaixo elencados.
Primeiramente, a matéria central não foi contestada em 1a Instância, cujo
acórdão, por este motivo, deixou de conhecer da manifestação de inconformidade, restando
preclusa a possibilidade de rediscussão do tema.
Neste contexto, em segundo grau o recurso voluntário somente seria conhecido
se suscitada prejudicial de conhecimento da MI, o que não ocorreu.
Com isso, restou confirmada a preclusão processual por não contestação de
mérito
Essa linha a jurisprudência administrativa:

Além disso, a recorrente no RV reafirmou que o crédito pleiteado não existiu e
só foi inserido no PER/DCOMP n.°41188.00145.090418.1.3.02-8907 (fls. 2/9), no valor original de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720968/2019-74
8
R$ 196.071,55, por orientação de um “consultor” que seria detentor de profundo conhecimento
técnico e possuidor de “grande expertise no ramo de atuação do contribuinte, com empresas análogas,
onde obteve grande êxito na diminuição da carga tributária, utilizando-se de artifícios legais e usuais de seu
inteiro conhecimento, e que se utiliza dos créditos tributários do IAA (INSTITUTO DO AÇUCAR E DO
ALCOOL), para compensação”. (RV – fls. 59).
Mais ainda, que iludido por este consultor, “crendo na licitude do negócio deixou
de efetuar os pagamentos dos tributos devido a Receita Federal, passando a pagar mensalmente,
diretamente aos criminosos, que aparentavam e ostentavam credibilidade e eficácia, os valores
correspondentes aos tributos devidos com deságio de cerca de 30%”. (ibidem – fls. 59/60)
Para concluir sua peça recursal de 2o Grau informando estar providenciando
“medidas para prevenir os riscos legais que as condutas indevidas, de prestadores de serviços, funcionários,
diretores ou sócios, possam trazer à empresa, reforçando assim, em todos os seus atos à importância que a
contribuinte atribui aos padrões de honestidade e ética corporativa”.
Ou seja, nenhuma contraposição efetiva ao decidido no DD e na DRJ.
E para fechar o círculo, não trouxe prova alguma que pudesse reverter a decisão
de 1o Piso, quando, sabidamente, a matéria “restituição/compensação” exige prova cabal do
direito creditório buscado.
CONCLUSÃO
Assim, encaminho meu voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, por preclusão administrativa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 73
DF CARF MF
Original